Tribunal: TJES
Processo: 0015322-33.2016.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015322-33.2016.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO NICOLINI SA FORTES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ABSORÇÃO COMPULSÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 223/2002. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DA INTEGRALIDADE DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.157 DO STF AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Trata-se de ação ajuizada

em face do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) em que o autor, em síntese, alega que foi compulsoriamente integrado aos quadros da autarquia por força da Lei Complementar Estadual nº 223/2002, mas que, por erro administrativo, não foi considerado todo o seu tempo de serviço prestado ao Estado do Espírito Santo para fins de enquadramento funcional, o que resultou em remuneração inferior à de outros servidores em situação idêntica. Relata que requereu administrativamente por diversas vezes a correção do equívoco, mas apenas com o advento da Lei 683/2013, foi realizado o reenquadramento do autor, corrigindo-se o erro e determinando-se o pagamento retroativo das diferenças salariais, mas descontando indevidamente período submetido a suposto prazo decadencial. Narra que ao analisar pedido de reconsideração formulado por outro servidor, a SEGER equivocadamente vislumbrou a existência de irregularidade, cogitando a declaração de nulidade do ato administrativo de reenquadramento, submetendo a questão à PGE. Afirma que a PGE opinou pela realização de descontos imediatos, relativos a verbas supostamente pagas a maior. Desta forma, o autor ajuizou a presente ação, formulando o pedido principal às fls. 688, para que seja declarada a legalidade do ato administrativo que corrigiu o enquadramento do autor com base nas Leis nº 223/2002 e 683/2013.

2
. O juízo de origem julgou procedente o pleito autoral, razão pela qual o requerido interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pleiteia pela sua manutenção.

3.
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
O recorrente, em razões recursais, afirma que o autor não prestou concurso para ingressar no serviço público, razão pela qual sequer teria de sorte que “não deveria nem mesmo ser enquadrado nas Leis Complementares 223/02 e 683/13, justamente por não ser efetivo e nem sequer estabilizado”. Todavia, tal questão restou superada, na medida em que o Estado, por força da Lei Complementar 223/2002 e Decreto 1047-S/2002, autorizou o enquadramento do autor (fls. 95). Assim, trata-se de fato consumado, que contemplou não só o autor, mas também outros servidores, sem questionar a origem de sua estabilidade, ou seja, se foi por força de concurso público ou pelas disposições transitórias da Constituição de 1988. mais precisamente na autarquia - DE, via de consequência, não tem direito a progressão funcional, visto que ganhou status de estável no serviço público por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição de 1988
.

5.
Ademais, o caso dos autos não trata de reenquadramento ou de uma nova progressão em plano de carreira, mas sim do enquadramento originário do servidor na estrutura do DER-ES, por força de lei (LCE 223/2002) que o transferiu compulsoriamente. A discussão, portanto, é sobre o correto posicionamento inicial na carreira, com base no tempo de serviço já prestado ao ente estatal. Dessa forma, não se aplica ao caso o Tema 1.157 do STF. O referido precedente veda o reenquadramento de servidor não concursado em um novo plano de cargos e carreiras, situação fática distinta da presente, que cuida do ato vinculado de posicionar o servidor na carreira para a qual foi legalmente absorvido.

6.
Prosseguindo-se, a pretensão do recorrente de aplicar a restrição da Lei Complementar nº 683/2013, que limita a contagem de tempo de serviço àquele prestado exclusivamente no DER-ES, viola o princípio do
tempus regit actum
e da irretroatividade da lei (art. 5º, XXXVI, da CF). O direito do autor ao enquadramento nasceu com a vigência da LCE 223/2002, que não continha tal restrição. A própria Procuradoria Geral do Estado (PGE), em parecer inicial, havia se manifestado favoravelmente à contagem integral do tempo de serviço. A Administração Pública não pode, anos depois, aplicar retroativamente uma norma mais restritiva para suprimir um direito já consolidado.

7.
Por fim, a sentença de origem não adentrou o mérito administrativo, mas sim controlou a legalidade do ato que pretendia anular a correção do enquadramento do autor. A Administração, ao constatar seu próprio erro inicial (de não computar todo o tempo de serviço), agiu corretamente ao retificá-lo. A posterior tentativa de anular essa correção, baseada em interpretação equivocada da legislação e dos precedentes, configura ato ilegal, passível de controle judicial.

8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, por se tratar de ente da Fazenda Pública.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)